Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE JUROS SUPERIOR À PACTUADA. ABUSIVIDADE. SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL. LEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O caso concreto não atrai a incidência da legislação consumerista, visto que a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.
2 – A análise das provas produzidas nos autos conduz à conclusão da preponderância da perícia judicial realizada, que tratou de forma aprofundada o tema em debate, com imparcialidade, concluindo pela cobrança de taxa de juros superior à pactuada no período de normalidade contratual.
3 – Não se vislumbra abusividade nem configuração de venda casada na estipulação contratual de seguro automático de penhor, pois, a despeito de não ter sido conferida opção quanto à contratação ou não do seguro e/ou à escolha da seguradora, a pactuação foi estabelecida expressamente e como uma garantia do negócio, prática, aliás, amplamente chancelada nos negócios jurídicos, com a qual o Réu anuiu mediante livre, consciente e espontânea manifestação de vontade, sem qualquer vício de consentimento, além de ser uma exigência expressa do Decreto Lei no 167/67.
4 – Considerando que os Embargantes/Devedores confessam a inadimplência e não comprovaram a consignação em pagamento do valor tido como incontroverso, não há que se falar em descaracterização da mora, não sendo o caso de aplicação do Tema 28 (REsp 1.061.530/RS), restrito aos contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.
Apelações Cíveis desprovidas.